Tribunal: TJSP
Processo: 1011256-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DEMANDA declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO ALTERADA. HIPÓTESE EM QUE a determinação de apresentação de mandato judicial com firma autenticada é descabida. Inteligência da norma contida no art. 105, do C.P.C. DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO.

Ementa:
DEMANDA declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO ALTERADA. HIPÓTESE EM QUE a determinação de apresentação de mandato judicial com firma autenticada é descabida. Inteligência da norma contida no art. 105, do C.P.C. DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, I, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO, PARA QUE A DEMANDA PROSSIGA COMO DE DIREITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011256-16.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELI
CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para que o feito prossiga como de direito. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-16.2020.8.26.0100 -Voto no 77685
2
Ap. 1011256-16.2020.8.26.0100 São Paulo 22a VC VOTO 77685
Apte.: Keli Cristina de Oliveira (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Santander (Brasil) S/A.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A
PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTA A DEMANDA,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO ALTERADA.
HIPÓTESE
EM
QUE
A
DETERMINAÇÃO
DE
APRESENTAÇÃO
DE
MANDATO
JUDICIAL
COM
FIRMA AUTENTICADA É DESCABIDA. INTELIGÊNCIA
DA NORMA CONTIDA NO ART. 105, DO C.P.C.
DECRETO
DE
EXTINÇÃO
AFASTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §
3o, I, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO, PARA QUE A
DEMANDA PROSSIGA COMO DE DIREITO.
É apelação contra a sentença a fls. 34, que
indeferiu a inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, com
fundamento nos arts. 330, IV e 485, I, ambos do C.P.C., demanda
declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado
de indenização de danos morais.
Alega a apelante que a decisão não pode subsistir,
pois cumpriu a determinação de emenda, relativa à juntada de
procuração outorgada ao patrono com firma reconhecida. Afirma
ainda que não era caso de extinção do feito, já que a norma
disposta no art. 105 do C.P.C. não exige o reconhecimento de
firma do mandante. Invoca o direito de acesso à justiça. Pede a
reforma, para determinar o regular prosseguimento do feito.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No caso em tela, ao contrário do que restou
assentado na r. sentença recorrida, verifico que a ordem de
emenda à inicial era inteiramente despicienda e nem deveria ter
sido determinada, como se verá a seguir.
Com efeito, no caso em tela, o magistrado a quo
determinou que a autora trouxesse aos autos “... procuração
outorgada ao patrono com firma reconhecida...” (cf. fls. 18). A
autora, com o intuito de cumprir tal determinação, juntou aos
autos o documento a fls. 22. Seguiu-se, então, nova decisão, nos
seguintes termos: “Traga também cópia legível e em alta
resolução do documento de fl. 22, eis que não é possível analisar
em detalhes o reconhecimento de firma” (cf. fls. 28). Em tal
oportunidade, a autora informou que não tinha “... condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-16.2020.8.26.0100 -Voto no 77685
3
enviar foto com melhor visualização, haja vista a baixa
sofisticação do seu aparelho telefônico, bastando que V.Exa.
amplie o arquivo (zoom) para melhor apreciá-lo...”, ressaltando,
ainda, que “... o documento é totalmente legível e de fácil e
cristalina visualização, estando mais do que apto a passar no
crivo das rigorosas recomendações do núcleo NUMOPEDE” (cf.
fls. 32). Entendendo que não foi cumprida a determinação de
emenda, o aludido magistrado houve por bem indeferir a petição
inicial e extinguir o feito, sem resolução de mérito.
Nesse
contexto,
forçoso
concluir
que
é
absolutamente irrelevante ao deslinde da presente controvérsia a
questão atinente ao mencionado reconhecimento de firma, ou seja,
se legível ou não o documento apresentado a fls. 22, pois que a
determinação de apresentação de mandato judicial com firma
autenticada é descabida, ainda mais quando se verifica que não há
manifesta divergência entre a assinatura que consta no documento
de identidade a fls. 11 e aquela lançada no mandato a fls. 8.
Relembre-se que o art. 105 do Código de Processo Civil apresenta
agora
nova
redação,
suprimida
a
necessidade
desse
reconhecimento. Acrescente-se ainda que por lei “o advogado é
responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar
com dolo ou culpa, inclusive em relação à autenticidade do
mandato que exiba (cf. arts. 5o e 32 da Lei 8.906, de 04.07.1994)”
(in RT 728/385), de maneira que, em Juízo, a exigência constante
da presente decisão de emenda constitui superfetação, que deve
ser afastada. Esse também é o entendimento externado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp.
256.098/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 20.09.2000).
Nesse mesmo sentido, aliás, também já se decidiu
nesta Câmara. Transcreva-se, por oportuno, a ementa do julgado
mencionado,
verbis:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
EXTINÇÃO.
Determinação de apresentação de mandato judicial com firma
reconhecida. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
Insurgência. Indeferimento da inicial prematuro. Desnecessidade
de reconhecimento de firma do instrumento de mandato.
Inteligência do art. 105 do CPC. Indeferimento da inicial
afastado.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.”
(Ap.
1005364-29.2020.8.26.0003, de São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 27.10.2020).
Nesse contexto, forçoso concluir que foi açodada
a extinção da demanda. Em tais circunstâncias, é caso, portanto,
de ser afastado o decreto de extinção, determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011256-16.2020.8.26.0100 -Voto no 77685
4
prosseguimento do feito, já que inviável a incidência do disposto
no art. 1.013, § 3o, I, do C.P.C., diante da ausência de citação do
réu para contestar a demanda.
Pelo exposto, com a determinação supra, dou
provimento ao recurso, para que o feito prossiga como de direito.
Campos Mello
Desembargador Relator